Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709253-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DE OLIVEIRA GOMES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que o presente feito foi encaminhado a esta instância recursal sem que fosse oportunizado à parte Ré, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, cuja habilitação nos autos ocorreu após a sentença (ID 58323143), a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela parte Autora. Assim, à parte Ré, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento do Apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator